Tribunal: STF
Processo: ARE 1556312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATOS E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA DA INICIAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.



    Decisão recorrida que, após as respostas à acusação, entendeu pela inépcia da denúncia por não haver descrição de quem teria sido a pessoa induzida em erro para fins de configuração do estelionato. Contudo, da leitura da inicial, tem-se que há referência ao meio fraudulento empregado, ao prejuízo sofrido, suportado pelo Sport Club Internacional e, ainda, o apontamento de que os acusados induziram em erro a administração do clube. Neste sentido, sabe-se que o Sport Club Internacional, como outros clubes de futebol, constitui associação sem fins econômicos, com finalidade desportiva, principalmente. Para tanto, é a referida associação constituída de diretoria, composta, evidentemente, por pessoas físicas, responsáveis pela administração do clube. Neste passo, a denúncia descreve que os componentes desta administração, ou seja, pessoas físicas que fazem parte dela, da sua diretoria, é que foram induzidos em erro, em tese, por um de seus membros, na medida em que um dos acusados era, à época, Vice-Presidente de Futebol do referido clube e, valendo-se desta condição, praticou, supostamente, os fatos denunciados. Não há que se falar, assim, em ausência de descrição da pessoa induzida em erro na inicial acusatória, na medida em que a denúncia aponta o conjunto de pessoas submetidas ao equívoco, pelo meio fraudulento em tese empregado pelos acusados, para fins de obter a vantagem econômica indevida. Diante dessa conjuntura, precipitada a decisão que rejeitou a inicial acusatória, devendo ser mantido o seu recebimento anterior, relativamente a todos os crimes ali descritos, estelionatos e lavagem de dinheiro supostamente decorrente deles. A denúncia ofertada pelo Ministério Público, nos termos em que exige o artigo 41 do Código de Processo Penal, contém a exposição dos fatos criminosos, com indicação de todas as suas circunstâncias, a qualificação dos denunciados, a classificação dos crimes e, ainda, o rol de testemunhas. Não há, portanto, razão para rejeição de denúncia, inexistindo a apontada inépcia da peça inicial acusatória, sendo possível aos recorridos o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Afastada a rejeição da denúncia e mantido o anterior recebimento da inicial, nos termos do entendimento do STJ.



    RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente